Tribunal: TJPA
Processo: 0000201-95.2009.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000201-95.2009.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ FERNANDO GOMES FURTADO, LUIZ CLAUDIO RUFFEIL RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000201-95.2009.8.14.0200

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR/PA

APELADOS: LUIZ CLÁUDIO RUFFEIL RODRIGUES e LUIZ FERNANDO GOMES FURTADO

ADVOGADO: PAULO RONALDO MONTE DE MENDONÇA ALBUQUERQUE OAB/PA 7605-A

ADVOGADA: ANETE DENISE PEREIRA MARTINS
OAB/PA 10691-A

ADVOGADO: RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO
OAB/PA 19573-A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO QUALIFICADO E PECULATO. ACUSAÇÃO FUNDADA EM RELATÓRIO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA DOLOSA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Militar/PA contra sentença absolutória proferida pelo Juízo da Auditoria da Justiça Militar do Estado do Pará, o qual julgou improcedente a ação penal e absolveu os réus Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues e Luiz Fernando Gomes Furtado, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, ante a ausência de provas suficientes à condenação por estelionato qualificado (art. 251, §3º, do CPM) e peculato (art. 303, §1º, do CPM), supostamente praticados durante a gestão do FASCESO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se há nos autos elementos probatórios aptos a sustentar a condenação dos réus pelos crimes de estelionato qualificado e peculato;
(ii) definir se a sentença absolveu corretamente os acusados com base na ausência de prova de conduta dolosa ou omissiva relevante;
(iii) examinar se é juridicamente possível a imputação de responsabilidade penal com fundamento exclusivo na posição hierárquica dos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença absolutória está devidamente fundamentada, alinhada ao princípio do in dubio pro reo e ao devido processo legal, tendo concluído pela inexistência de prova segura de conduta típica, antijurídica e culpável atribuível aos réus.

O conjunto probatório é insuficiente para demonstrar que os apelados tenham praticado atos dolosos de apropriação ou desvio de recursos, tampouco que tenham induzido terceiros em erro para obtenção de vantagem ilícita.

A ausência de prova de aumento patrimonial indevido, de dolo específico e de nexo entre os atos administrativos questionados e as condutas dos apelados impede o reconhecimento da materialidade e da autoria delitivas.

A tentativa de responsabilização penal fundada exclusivamente na condição de superior hierárquico viola a exigência de responsabilidade subjetiva no direito penal e configura inadmissível presunção de culpa.

O recurso ministerial não trouxe elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da sentença absolutória, limitando-se a reiterar a denúncia com base em relatório administrativo dissociado das provas produzidas sob o crivo do contraditório.

A alegação de violação ao estatuto da entidade ou à Lei nº 8.666/93 é insuficiente para tipificar conduta penal, especialmente diante da ausência de comprovação de dolo e da natureza privada do FASCESO, conforme reconhecido nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilização penal exige demonstração concreta de conduta dolosa ou omissiva relevante, sendo inadmissível a condenação com base apenas na posição hierárquica ou em presunções de conhecimento ou anuência.

A absolvição por ausência de provas é medida que se impõe quando não demonstrada a prática de atos típicos, antijurídicos e culpáveis.

Relatórios administrativos desacompanhados de provas judiciais não são suficientes para sustentar condenação criminal.

A tentativa de imputação penal com base em responsabilidade objetiva afronta os princípios constitucionais do devido processo legal e da presunção de inocência.

Dispositivos relevantes citados
: CPM, arts. 251, §3º, e 303, §1º; CPPM, art. 439, alínea "e"; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há citação expressa de precedentes no voto, apenas menção a doutrina e princípios constitucionais e penais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido _________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000201-95.2009.8.14.0200

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR/PA

APELADOS: LUIZ CLÁUDIO RUFFEIL RODRIGUES e LUIZ FERNANDO GOMES FURTADO

ADVOGADO: PAULO RONALDO MONTE DE MENDONÇA ALBUQUERQUE OAB/PA 7605-A

ADVOGADA: ANETE DENISE PEREIRA MARTINS
OAB/PA 10691-A

ADVOGADO: RAFAEL OLIVEIRA ARAUJO
OAB/PA 19573-A

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

_________________________________

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público Militar/PA, inconformado com a sentença absolutória proferida pelo Juízo da Auditoria da Justiça Militar do Estado do Pará, o qual julgou improcedente o pedido formulado em ação penal militar e absolveu
LUIZ CLÁUDIO RUFFEIL RODRIGUES
e
LUIZ FERNANDO GOMES FURTADO
, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, ante a ausência de provas suficientes para a condenação.

Consta da denúncia que os apelados, à frente da gestão do Fundo de Assistência Social do Centro Social da Polícia Militar do Pará (FASCESO), teriam incorrido na prática dos crimes previstos nos arts. 251, § 3º (estelionato qualificado) e 303, § 1º (peculato), ambos do Código Penal Militar, em virtude de supostas irregularidades na gestão de recursos financeiros da entidade, apuradas pela Auditoria Geral do Estado por meio do Relatório de Fiscalização nº 120/2008.

A denúncia imputou aos acusados atos como: aquisição de imóveis com valores superfaturados, com base em laudos de avaliação emitidos de forma irregular; pagamento de serviços de engenharia sem licitação e sem comprovação de execução; contratação direta de prestadores de serviço com sobrepreço; concessão de empréstimos em desconformidade com o estatuto da entidade.

Recebida a denúncia, os recorridos foram citados, interrogados, e realizada a instrução criminal com oitiva de testemunhas, juntada de documentos, manifestação da PGE/PA, e apresentação de alegações finais pelas partes.

Em sentença proferida em 12/08/2015, o Conselho Permanente de Justiça julgou improcedente a ação penal, absolvendo os apelados por falta de provas suficientes para sustentar a condenação.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença absolutória e a condenação dos acusados pelos crimes narrados na denúncia, com base nos elementos constantes dos autos e nas conclusões do Relatório da AGE/PA.

Contrarrazões foram apresentadas pelas defesas dos apelados, que pugnam pela manutenção da sentença absolutória, sustentando, em síntese, atipicidade das condutas, inexistência de dolo ou responsabilidade penal subjetiva, e ausência de nexo entre os fatos apurados e atos concretamente praticados pelos réus.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do recurso ministerial, entendendo estarem comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos imputados aos apelados.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I – Do exame das provas e da fundamentação da sentença absolutória
.

A sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça da Auditoria Militar do Estado do Pará encontra-se devidamente motivada e alinhada com os ditames legais e constitucionais que regem o processo penal, especialmente no tocante ao princípio do
in dubio pro reo
, ao devido processo legal e à exigência de prova robusta para a condenação criminal.

Com efeito, após ampla instrução processual, que compreendeu a oitiva de testemunhas, a apresentação de documentos e a manifestação das partes em alegações finais, concluiu-se, por unanimidade, que não restou comprovada, de forma inequívoca, a prática de condutas típicas, antijurídicas e culpáveis por parte dos apelados, seja na forma comissiva ou omissiva.

Importa destacar que a decisão absolutória não se deu por mera ausência de provas, mas sim pela constatação da inexistência de prova segura da autoria e da existência do dolo específico nas condutas descritas na denúncia.

Assim, o Conselho de Justiça entendeu, de forma fundamentada, que os fatos apurados nos autos, embora possam revelar deficiências administrativas, não configuram, em relação aos apelados, ilícitos penais, diante da ausência de qualquer demonstração objetiva de que tenham, por ação ou omissão dolosa, concorrido para a prática dos crimes de estelionato (art. 251, §3º, do CPM) e peculato (art. 303, §1º, do CPM).

A própria estrutura da sentença evidencia um esforço argumentativo no sentido de afastar a responsabilidade criminal baseada em suposições, cargos ocupados ou presunções de conhecimento ou anuência, sem que haja a vinculação entre os elementos probatórios e a atuação individualizada dos recorridos. Conforme expressamente assentado pelo juízo a quo: “
Não foi demonstrada a concreta vantagem indevida auferida pelos réus. Não há nos autos uma prova de que houve um aumento do patrimônio deles no período que estiveram à frente da FASCESO. [...] Não ficou demonstrado que o valor pago pela FASCESO não era o valor de mercado. Sendo assim, também não há como restar clara a vantagem ilícita de terceiros, razão pela qual, não ficou configurada a materialidade do crime de estelionato
.”

Esse trecho é revelador da postura cautelosa e tecnicamente adequada adotada pelo Conselho de Justiça, que respeitou o princípio da presunção de inocência e não cedeu à tentação de responsabilização penal sem os requisitos legais estritamente preenchidos.

Portanto, a decisão absolutória encontra-se em total consonância com o ordenamento jurídico pátrio e não deve ser reformada, eis que ausente qualquer demonstração inequívoca de erro de julgamento, omissão na apreciação das provas ou distorção na valoração dos elementos constantes nos autos.

II – Da (in)existência de responsabilidade penal objetiva

Um dos pilares do Direito Penal moderno é a exigência de responsabilidade subjetiva como pressuposto indispensável para a imputação penal. É dizer, a mera ocupação de cargo de direção ou comando não autoriza, por si só, a presunção de culpa ou de coautoria em condutas delituosas atribuídas a subordinados.

Com efeito, o processo penal exige, de forma inafastável, a demonstração da existência de conduta penalmente relevante praticada com dolo ou, quando for o caso, com culpa estrita, devidamente comprovada.

No presente caso, observa-se que o Ministério Público Militar/PA, tanto na denúncia quanto nas razões de apelação, sustenta a tese de que o recorrido
Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues
, enquanto Comandante Geral da PMPA e Presidente do Conselho Diretor do FASCESO, teria concorrido para a prática dos delitos narrados pela simples razão de ocupar posição hierárquica superior. Tal argumento, entretanto, não se sustenta juridicamente.

Como bem destacou a defesa nas contrarrazões, não há nos autos imputação de qualquer ato concreto, pessoal e voluntário por parte do recorrido que demonstre sua participação na prática dos crimes descritos na denúncia. A tentativa de responsabilizá-lo penalmente se funda exclusivamente no cargo por ele ocupado, ignorando-se que a autoridade de gestão administrativa e financeira era atribuída à Diretoria Executiva da entidade, não ao Conselho Diretor.

Ademais, o próprio Estatuto do FASCESO, mesmo quando considerado em sua versão anterior ao Decreto 2.770/83, distingue claramente as atribuições dos órgãos diretivos da entidade, cabendo ao Diretor Presidente da Diretoria Executiva a autorização de despesas. Assim, o apelado
Luiz Cláudio

Ruffeil Rodrigues
não exercia a função executiva que lhe permitisse ordenar despesas, contratar serviços ou realizar pagamentos. Qualquer tentativa de atribuir-lhe coautoria nos fatos com base na função institucional de Comandante Geral da PM configura um desvio da lógica penal e uma inadmissível presunção de dolo ou omissão penalmente relevante.

No processo penal, não há espaço para a responsabilização por inércia não dolosa ou por vínculo hierárquico genérico. A coautoria por omissão exige, nos termos da doutrina mais autorizada, que o agente tenha o dever jurídico de agir para impedir o resultado, o poder de fazê-lo concretamente e a consciência da ilicitude do risco. Nenhum desses elementos restou comprovado no caso concreto.

Por conseguinte, a tentativa ministerial de sustentar a condenação dos apelados com base em uma responsabilidade penal objetiva é frontalmente incompatível com os princípios que regem o Direito Penal e o devido processo legal. A sentença absolutória, neste ponto, agiu com a devida correção ao reconhecer que a mera condição de superior hierárquico, desacompanhada de prova de conduta dolosa e relevante, não autoriza a imposição de sanção penal.

III – Da atipicidade das condutas imputadas

A sentença absolutória proferida pelo Juízo a quo reconheceu, de forma precisa e fundamentada, a inexistência dos elementos típicos necessários à configuração dos crimes de estelionato (art. 251, §3º, CPM) e peculato (art. 303, §1º, CPM).

A revisão dessa decisão exige, necessariamente, demonstração inequívoca da materialidade e da autoria delitivas — o que não ocorreu no presente caso.

Com relação ao crime de estelionato, é notório que a tipicidade exige a presença cumulativa de: (a) induzimento ou manutenção da vítima em erro; (b) utilização de meio fraudulento; (c) obtenção de vantagem ilícita; e (d) prejuízo patrimonial a terceiro. No entanto, nenhuma dessas condições foi devidamente comprovada em relação aos apelados.

Não há nos autos qualquer indício de que os recorridos tenham praticado ato fraudulento com o fim de induzir alguém em erro, tampouco que tenha se beneficiado pessoalmente das supostas irregularidades administrativas apontadas no Relatório da AGE. Ao contrário: restou demonstrado que determinou a instauração de sindicância interna assim que tomou conhecimento das denúncias, adotando providências administrativas compatíveis com o cargo que ocupava.

Em relação ao crime de peculato, tanto na forma de apropriação quanto de desvio, a configuração típica exige que o agente se aproprie de valores públicos ou deles disponha indevidamente em proveito próprio ou alheio. A prova dos autos, no entanto, não revelou qualquer ato de apropriação ou desvio por parte dos recorridos, tampouco a existência de prejuízo efetivo ao erário. A alegação de irregularidades em contratações e pagamentos, por mais que possam indicar falhas de natureza administrativa, não se traduz automaticamente em crime.

A responsabilização penal exige demonstração clara de dolo, materialidade e nexo causal entre a conduta do agente e o resultado típico — elementos estes ausentes no caso concreto. Como pontuado pela própria defesa, as contas do FASCESO foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado, e não foi identificado qualquer acréscimo patrimonial injustificado ao apelado. Tampouco foi comprovada a destinação ilícita dos recursos da entidade.

Sendo assim, não há nos autos uma descrição fática concreta, individualizada e juridicamente relevante que permita subsumir a conduta dos apelados a qualquer dos tipos penais invocados pelo Ministério Público.
A imputação de condutas genéricas, baseada exclusivamente em juízo de valor ou ilações sobre sua posição de comando, não supre a exigência de tipicidade penal estrita. Dessa forma, a absolvição dos recorridos impõe-se não apenas por ausência de provas, mas pela própria inexistência de conduta típica, antijurídica e culpável, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

IV – Da improcedência do apelo ministerial

As razões recursais apresentadas pelo Ministério Público limitam-se a reafirmar a denúncia, baseando-se fundamentalmente no Relatório de Fiscalização da AGE, sem, contudo, demonstrar de forma objetiva a existência de provas concretas e individualizadas da prática de ilícitos penais por parte dos apelados. O apelo acusatório tenta sustentar, por exemplo, a responsabilização criminal do apelado
Luiz Cláudio Ruffeil Rodrigues
em função exclusiva de seu cargo de Comandante Geral da PMPA, deduzindo, de maneira genérica, que sua posição implicaria coautoria ou responsabilidade pelas supostas irregularidades ocorridas no FASCESO.

Trata-se, portanto, de uma tentativa de imputação por responsabilidade penal objetiva, vedada em nosso ordenamento jurídico. Ocorre que, como reconhecido pela própria sentença absolutória, não há nos autos qualquer elemento probatório que comprove a prática de ato doloso, tampouco omissivo relevante, apto a configurar estelionato ou peculato.

A bem da verdade, repito, não há lastro para se atribuir ação concreta aos apelados que seja capaz de revelar dolo específico, desvio de finalidade ou obtenção de vantagem pessoal ou a terceiros. Ao contrário, está demonstrado que, diante da ciência das denúncias, o recorrido supramencionado ordenou a imediata apuração por meio de sindicância interna.

A simples menção ao Relatório da AGE, sem articulação com provas produzidas em juízo, tampouco permite a superação do princípio do livre convencimento motivado dos julgadores do Conselho Permanente de Justiça. Estes, após a devida instrução processual, decidiram pela absolvição com base na ausência de elementos que permitissem uma condenação além de qualquer dúvida razoável.

Ademais, a alegação de que os apelados teriam autorizado despesas sem observar o Estatuto do FASCESO mostra-se inconsistente, uma vez que o próprio estatuto citado (Decreto nº 1.530/81) foi posteriormente revogado, sendo, portanto, inaplicável. Além disso, os próprios pareceres jurídicos internos à Administração Pública à época reconheciam a natureza privada da entidade, o que enfraquece a tese de obrigatoriedade do cumprimento da Lei nº 8.666/93.

O recurso ministerial, assim, não inova, tampouco enfraquece os fundamentos da r. sentença de primeiro grau, que reconheceu com precisão a inexistência de tipicidade, autoria e materialidade em relação às condutas atribuídas aos apelados.

Diante disso, o apelo deve ser rejeitado em sua integralidade, por carecer de amparo fático e jurídico mínimo que justifique a reforma do julgado absolutório.

V. Dispositivo

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Ministério Público Militar/PA, mantendo-se incólume a r. sentença absolutória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho.

Relatora

Belém, 18/11/2025